Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-16.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORREIA CARRIJO - CPF: 405.563.011-53 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de contrato em sede recursal, restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, por isso, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004058-16.2023.8.11.0010

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S
/A

APELADA:

MARIA APARECIDA CORREIA CARRIJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S
/A
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e restituição
,
ajuizada por
MARIA APARECIDA CORREIA CARRIJO
,
que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição na forma simples de todos os descontos, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da cada desembolso, autorizando a compensação dos valores.

Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o contrato em questão foi formalizado na modalidade digital, portanto, para sua formalização é preciso interação do cliente com o sistema, conforme id. 148326629
” (sic).

Defende que “
O modelo de contratação utilizado pelo Requerido conta com mecanismos que visam garantir, além da autenticação do usuário, a manifestação inequívoca da sua vontade, fato que gerou o contrato número 010121864949
” (sic).

Sustenta que “
Sobre a assinatura digital por meio da “captura da biometria facial”, importante esclarecer que tal captura NÃO se trata de uma “foto” ou “selfie”, mas de múltiplos micropontos de referência que, em conjunto, por meio da estrutura da sua face, refletem atributos únicos e necessários para a identificação do indivíduo
” (sic).

Afirma que “
A contratação restou demonstrada mediante manifestação inequívoca de vontade da parte apelada ao anuir com todos os termos da contratação e destacar o seu aceite por meio de identificação biométrica facial e prova de vida, forma de contratação previamente ajustada entre as partes, nos termos do §2º, do artigo 10, da Medida Provisória 2.200-2/2001
” (sic).

Informa que ”
Em caso semelhante, no qual a contratação do empréstimo ocorreu pela modalidade de contrato digital, houve o reconhecimento da validade da contratação
” (sic)

Destaca que “
a contratação realizada pela parte apelada passou por todas as etapas supracitadas – conforme evidenciado nos documentos juntados na contestação
” (sic).

Assevera que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado ou reduzido o valor da indenização (Id. 248377163).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248377169, rebatendo as razões do apelo, pugnando no final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 248377164).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA CORREIA CARRIJO

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e restituição, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S
/A
,
alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais dos seus proventos.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo, bem como, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais, e ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Destaco que, apenas em sede recursal, a apelante juntou o contrato questionado (Id. 248377165); todavia, não apresentou qualquer justificativa para a ausência de sua juntada no momento oportuno.

Ademais, o mencionado documento já existia no momento da apresentação da contestação, estando ao alcance da instituição financeira. Assim, a sua juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de seu recebimento nesta via recursal, uma vez que o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, devendo ser desconsiderado para análise deste recurso.

Em contrapartida, da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar, no momento oportuno a cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS em benefício previdenciário –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, por isso, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, considerando que restou configurado a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação”
(N.U 1020521-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES
- MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado justifica a declaração de inexistência de débito.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples.

A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar razoável, considerando as circunstâncias do caso”.
(N.U 1002740-27.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Por outro lado, o requerido/apelante sustenta que não estou configurado os requisitos para a caracterização do dano moral, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, como se observa dos autos, o requerido não comprova a origem da obrigação e realiza descontos no benefício previdenciário da parte requerente/apelada, sem prova da contratação, logo, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC
. (N.U 1002380-15.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DISPONIBILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
– INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1039491-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

No tocante ao
quantum
do dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento, entendo que o valor da indenização arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024